Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-58.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001065-58.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

APELADO: OLINDINA DE SOUZA CRUZ

Advogado(s)
:
HELIDA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO COM PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS PREVISTAS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E INTEMPESTIVA. NULIDADE DO CONTRATO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO FIXADA DE FORMA MODERADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I –

O conjunto probatório corrobora a tese da parte autora/apelada, na medida em que a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a regularidade do negócio jurídico. Conforme assinalado na sentença, os documentos anexados são frágeis, inconsistentes e foram apresentados intempestivamente, ou seja, quase dois anos após a contestação, o que fragiliza a versão do apelante sobre a regularidade do contrato.

II - Tratando-se de pessoa analfabeta, é imprescindível a observância do art. 595 do Código Civil, que exige a presença de formalidades específicas, como a intervenção de duas testemunhas e a leitura do instrumento por terceiro de confiança da parte, exigência que não se demonstrou cumprida.

II – A configuração do dano moral está ínsita na própria ofensa, de forma que, restando provado o fato, provado está o dano moral. Não se
mostra possível reduzir o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pena de aviltamento da dúplice natureza da imposição indenizatória por lesão extrapatrimonial.

IV -A jurisprudência do STJ deixou de exigir a má-fé como pressuposto do dever de restituição em dobro, adotando novo entendimento no sentido de que apenas deve ser verificada a contrariedade da conduta à boa-fé objetiva, tornando prescindível a verificação do elemento subjetivo (EAREsp nº 676.608/RS).
O
entendimento fixado foi modulado para produzir efeitos a partir de 30 de março de 2021. No caso dos autos, os descontos iniciaram no ano de 2016, tendo o magistrado sentenciante determinado a modulação temporal corretamente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001065-58.2019.8.05.0018
, interposto na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, oriunda da

Vara dos feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, figurando como apelante
o BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
e apelada
OLINDINA DE SOUZA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)